Tribunal: TJMT
Processo: 1005468-03.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005468-03.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLENE TEODORA DE ALMEIDA - CPF: 761.695.962-87 (RECORRENTE), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1005468-03.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1005468-03.2025.8.11.0055

1 Recorrente:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrida
:
Marlene Teodora de Almeida

2

Recorrente:

Marlene Teodora de Almeida

Recorrido
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA.
PHISHING.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a nulidade de transações bancárias alegadamente fraudulentas e condenou o banco à restituição de valores. O banco pleiteia a improcedência total dos pedidos. A autora requer a condenação do banco ao pagamento de danos materiais em dobro, multa por descumprimento de tutela e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco recorrente pode ser responsabilizado por transações realizadas mediante fraude eletrônica (
phishing
); (ii) estabelecer se a conduta da autora ao acessar
link
fraudulento exclui a responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do banco pressupõe falha na prestação de serviço ou violação do dever de segurança, o que não se verifica quando o próprio consumidor, por imprudência, compartilha dados sensíveis com terceiros.

4.

As transações bancárias impugnadas foram realizadas com uso de credenciais pessoais da autora, em dispositivo previamente reconhecido pelo sistema bancário.

5.

A autora reconhece ter acessado
link
enviado por mensagem de origem desconhecida, comportamento que caracteriza culpa exclusiva e rompe o nexo causal necessário à responsabilização do banco.

6.

A aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever da parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

A jurisprudência consolidada afasta a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude por
phishing,
quando demonstrada a negligência exclusiva da vítima ao fornecer voluntariamente suas informações a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do banco provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica (
phishing
) quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na exposição de seus dados bancários.

2.

O uso de credenciais pessoais e dispositivo previamente autenticado afasta a falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

3.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 487, inciso I; Lei 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas
:
N.U 1002656-75.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025 e N.U 1080438-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1005468-03.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1005468-03.2025.8.11.0055

1 Recorrente:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrida
:
Marlene Teodora de Almeida

2

Recorrente:

Marlene Teodora de Almeida

Recorrido
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco Santander (Brasil) S.A. e Marlene Teodora de Almeida.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id. 317708895): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade das transações discutidas nos autos
e
condenou o banco a restituir o valor de R$ 2.055,72 (dois mil e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

Recurso Cível Inominado de
Banco Santander
(Brasil) S.A.
(Id.

3177085596

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado de

Marlene Teodora de Almeida
(Id.

317709350

): Requer a reforma da sentença, para que o banco recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor total das compras, em dobro, bem como ao pagamento de multa pelo descumprimento da tutela de urgência e de indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Banco Santander (Brasil) S.A.
(Id.

317709362

): requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
Marlene Teodora de Almeida
(Id.

317709362

): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1005468-03.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1005468-03.2025.8.11.0055

1 Recorrente:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrida
:
Marlene Teodora de Almeida

2

Recorrente:

Marlene Teodora de Almeida

Recorrido
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença proferida na presente Ação de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Marlene Teodora de Almeida
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.,
em razão de supostas transações fraudulentas realizadas de sua conta para terceiros.

Da narrativa dos fatos a autora alega que
no dia 10/02/2025, teve sua conta bancária invadida por
hackers
. Relata que foram realizadas quatro transferências via PIX para um terceiro, totalizando R$ 593,40(quinhentos e noventa e três reais e quarenta centavos), além de compras não autorizadas no aplicativo Shopee com seu cartão de crédito, parceladas em 12x de R$ 77,31(setenta e sete reais e trinta e um centavos), 8x de R$ 274,86(duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) e 6x de R$ 135,33(cento e trinta e cinco reais e trinta e três centavos).

Afirma que, ao perceber o ocorrido, dirigiu-se imediatamente à agência bancária, sendo que a atendente bloqueou seus cartões e informou que "a tela estava preta", orientando-a a ligar para o SAC do banco. A autora registrou boletins de ocorrência policial e tentou resolver administrativamente a situação, mas o banco apenas cancelou duas compras de maior valor, mantendo as demais cobranças.

A autora recorrente requer a condenação do banco ao pagamento de todas as parcelas já pagas (seis de cada compra) e não apenas duas, como constou da sentença; b) a devolução em dobro dos valores, por entender caracterizada a má-fé do banco ao continuar cobrando mesmo após determinação judicial; c) a condenação por danos morais; d) a aplicação da multa pelo descumprimento da tutela antecipada. Alega que o banco não cumpriu a determinação judicial de suspender as cobranças, o que agravou sua situação financeira.

Em contraponto, o banco recorrente alega que não há responsabilidade de sua parte, uma vez que as transações foram realizadas mediante acesso por senha previamente cadastrada pela cliente, em dispositivo reconhecido e em posse da autora. Sustenta que seus procedimentos de segurança incluem autenticação de dispositivos e que todas as transações foram verificadas e confirmadas como legítimas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva do banco recorrente, bem como a culpa exclusiva da recorrida, tendo em vista que as transações foram realizadas por meio de sua senha pessoal.

Embora a autora alegue que sua conta foi invadida por
hackers
, o que se extrai dos documentos juntados aos autos, especialmente do Boletim de Ocorrência nº 2025/43247 (Id. 317708866), é que a própria recorrida "ENVIOU UMA MENSAGEM DO NÚMERO QUE ENCAMINHOU UM
LINK
. AO ACESSAR, A COMUNICANTE PERDEU O ACESSO AO TELEFONE".

Esta informação é crucial para o deslinde da controvérsia, pois revela que a autora, por ato próprio, acessou um
link
desconhecido, o que permitiu que terceiros obtivessem acesso às suas informações bancárias. Trata-se, portanto, de
phishing
, prática fraudulenta em que criminosos se passam por instituições confiáveis para obter dados pessoais e financeiros.

O banco recorrente demonstrou que as transações contestadas foram realizadas através do dispositivo cadastrado pela própria autora, mediante uso de suas credenciais pessoais e intransferíveis, como senha eletrônica e dispositivo autenticador. Não houve, portanto, falha no sistema de segurança do banco, mas sim um ato da própria consumidora que, inadvertidamente, forneceu acesso aos seus dados ao clicar em um
link
suspeito.

Sendo assim, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora recorrida não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia à recorrida ter agido com cautela e checar a procedência da mensagem antes de confirmar seus dados bancários e clicar em um “
link
” pelo seu aparelho telefônico, o qual alega ter sido clonado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA REALIZADA POR TERCEIROS. ACESSO A LINK ENVIADO POR GOLPISTAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 18.05.2024, recebeu uma ligação informando que havia ganhado um bilhete premiado. Em seguida, foi-lhe enviado um link por e-mail para que se cadastrasse no site indicado a fim de receber o suposto prêmio e transferi-lo para sua conta. Em suas palavras, “pouco tempo depois da ligação e do acesso ao link, perdeu completamente o acesso ao seu celular e todos seus aplicativos, incluindo os bancários”, percebendo posteriormente, ao acessar o aplicativo do banco requerido, que havia sido vítima de um golpe no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Para reforçar sua alegação, argumenta que houve falha na prestação de serviços bancários, o que ensejaria a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta ainda que a instituição financeira deveria ter mecanismos mais eficazes de segurança para evitar tais fraudes, e que o fato de a operação ter sido concretizada em sua conta não afasta a responsabilidade do banco em proteger o consumidor.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial porque reconheceu que a própria conduta da parte autora — ao acessar o link enviado por terceiros — foi a causa direta da fraude, e que o banco não teve qualquer participação ativa na transação. Recurso inominado interposto pela autora, com o objetivo de reforma integral do julgado.

3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros, sem qualquer ligação com os funcionários do Banco Requerido, sequer aparentemente. Conforme bem descrito na sentença recorrida: Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a própria parte promovente confessou que acessou um link enviado por terceiro. A partir do referido acesso, a parte promovente permitiu a prática de fraude por terceiros que realizaram um pix no tal de R$ 6.000,00 (seis mil reais).Portanto, a conduta da própria parte promovente de acessar o link enviado por terceiros foi que permitiu a concretização da fraude na transferência.

Ainda, da análise do comprovante de pix realizado, nota-se que não foi a parte promovida que recebeu a quantia, sendo que esta sequer tinha como bloquear os valores transferidos via pix após a transação, haja vista que somente foi contatada após a realização da fraude.

Cediço que é de conhecimento público que as transações bancárias realizadas via PIX ocorrem no exato momento da transferência, de modo que não haveria tempo hábil para o banco impedir transação realizada por comando da própria promovente, titular da conta bancária, que acessou link enviado por fraudadores.Ainda, convém ressaltar que no Boletim de Ocorrência registrado pela parte promovente consta que recebeu uma ligação e acessou o link enviado por terceiros, o que denota sua culpa exclusiva, pois não tomou a devida cautela e optou por acessar o link, sem se certificar da origem”.

4. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. No caso, as duas transferências realizadas por pix, no final de semana, estavam dentro do limite autorizado pela autora, conforme comprovado em contestação. No mais, o acesso se deu por telefone celular de titularidade da promovente.

6. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.

(...)

Juiz de Direito Relator (N.U 1002656-75.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ACESSO A “LINK” ENVIADO POR FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual se reconheceu responsabilidade da ré por fraude ocorrida após o consumidor clicar em “link” enviado por fraudador e realizar transferência de R$ 17.700,00, além de perder acesso à conta do aplicativo Mercado Pago. A sentença determinou a devolução do valor e fixou danos morais em R$ 5.000,00. A recorrente sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço que justifique a responsabilização da instituição financeira por prejuízo decorrente de golpe praticado por terceiro; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais e morais, diante da atuação do consumidor no evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor é afastada quando há culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3º, II, do referido artigo.

4. A prova dos autos demonstra que a fraude foi consumada por meio de engenharia social, após o autor seguir orientações de suposto atendente via WhatsApp e acessar link não verificado, permitindo a efetivação da transferência e o bloqueio de sua conta.

5. A transferência foi realizada com uso de credenciais legítimas e em ambiente autenticado, não havendo indícios de falha nos sistemas de segurança ou omissão da instituição financeira.

6. A ausência de verificação mínima por parte do consumidor quanto à autenticidade do canal de atendimento e o cumprimento acrítico de orientações de terceiros rompem o nexo causal entre o serviço prestado e o prejuízo suportado.

7. A jurisprudência consolidada da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, bem como precedentes recentes deste Tribunal, reconhece que, configurada a culpa exclusiva do consumidor, é indevida a responsabilização da instituição financeira e incabível a indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias praticadas por terceiros é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

2. A atuação negligente do consumidor, ao acessar link enviado por fraudador e seguir instruções de fonte não verificada, rompe o nexo de causalidade e exclui o dever de indenizar.

3. A inexistência de falha na prestação de serviço e o uso de credenciais legítimas descaracterizam a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos oriundos de golpe externo (..) (N.U 1080438-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte do banco recorrente pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU- PROVIMENTO

ao interposto pelo banco

para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.
Consequentemente,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso interposto pela autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a empresa recorrente, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025